Tribunal: STF
Processo: RE 1251919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – CEETEPS - REAJUSTE SALARIAL - AUTARQUIA EDUCACIONAL ASSOCIADA À UNIVERSIDADE ESTADUAL – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS ESTADUAIS – DISTINGUISHING – INVIABILIDADE DO REJULGAMENTO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73 – SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA NA QUAL FOI PROCLAMADA A ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 
    A regra inscrita no art. 543-B, § 3º, do CPC/73 estabelece o rejulgamento de recursos pela figura da retratação do juízo a quo diante da orientação adotada pelo STF quando do exame de matéria no âmbito da repercussão geral. Para tanto, é necessária a similitude de situações para a aplicação da tese jurídica encampada pela Suprema Corte. Na espécie, esta Turma, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do reclamado, registrou que “É certo que os citados preceitos constitucionais tratam da fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos; da iniciativa do Presidente da República para a criação de leis relacionadas ao funcionalismo público; limites para o gasto com pessoal. Todavia, como visto, discute-se no processo unicamente o direito das reclamantes de terem a sua remuneração reajustada com base nas normas estabelecidas pelo órgão ao qual o reclamado está vinculado, com base nas normas estaduais e infralegais aplicáveis. Dessa forma, efetivamente, não há relação direta e estreita entre a questão debatida nos autos e os artigos constitucionais citados no apelo de revista do reclamado. Logo, ante a dissociação dos artigos constitucionais indicados com a tese posta no acórdão recorrido e a necessidade de exame da legislação estadual paulista (Decreto nº 20.833/83, Lei Estadual nº 952/76 e Decreto nº 17.027/81), inviável concluir pela violação direta e frontal de qualquer preceito constitucional. Diante disso, impossível reconhecer a ofensa aos dispositivos constitucionais invocados”. Conforme assentado, este Colegiado não adentrou no exame do tema de mérito, entendendo que a controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da legislação local, restando inviável reconhecer a pretendida violação literal do texto constitucional invocada no recurso de revista. Dessa forma, o caso não se amolda à hipótese retratada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.317/RJ, em sede de repercussão geral, tampouco contraria a Súmula Vinculante nº 37. Não se deve olvidar que para o exercício do juízo de retratação, previsto no § 3º do art. 543-B do CPC/73, faz-se necessária a observância da regra inscrita no art. 328-A do Regimento Interno da Suprema Corte, pois da sua leitura se extrai a imposição acerca da anterior emissão do juízo de admissibilidade, pelo Tribunal de origem, sobre o recurso extraordinário sobrestado, assim que o STF decida o mérito do recurso representativo da controvérsia. Dessa forma, o Tribunal de origem apenas não emitirá exame de admissibilidade sobre os recursos extraordinários interpostos, enquanto não julgado o mérito do leading case, pelo que após o pronunciamento deverá, obrigatoriamente, avaliar a admissibilidade do recurso extraordinário até então sobrestado, que, aliás, precede o julgamento de qualquer apelo em qualquer instância, por força de expressa previsão legal – art. 542, § 1º, do CPC/73. Registre-se, aqui, a título exemplificativo, o entendimento adotado nesta Corte no sentido de ser necessária, para incidência dos comandos da Lei nº 13.015/2014, conforme previsão do art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa nº 37 do TST, a inequívoca demonstração da tempestividade do recurso. Portanto, em não havendo espaço para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/73, é necessária a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as devidas providências. Precedentes. 
    Agravo desprovido.“
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X e XIII; 61, §1º, II, a; e 207, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS-CRUESP. ART. 6º DA LEI N. 8.899/94. ESTATUTO DA FAMERP. ART. 65 DO DECRETO 41.228/96. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. ART. 896, A , DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (ARE 696.934-AgR, Rel. Minl Luiz Fux)
    Outro precedente no mesmo sentido: ARE 1.124.995, de minha relatoria.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de  março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator